Tribunal: STF
Processo: MS 23138
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-11
Data de publicação: 1999-11-11

Ementa:
TRIBUNAL - COMPOSIÇÃO - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR -
VAGA DESTINADA A CIVIL - MILITAR REFORMADO. A dualidade de
composição prevista no artigo 123 da Constituição Federal -
militares oficiais generais da ativa no posto mais elevado e civis -
é conducente a ter-se como inconstitucional a indicação de oficial
da reserva para ocupar vaga destinada a civil, sendo irrelevante o
fato de o escolhido manter dupla qualificação - militar reformado na
patente de coronel e advogado.
        TRIBUNAL - COMPOSIÇÃO - PARENTES CONSANGÜÍNEOS -
PARENTES AFINS - ARTIGO 128 DA LOMAM - ALCANCE. Os preceitos do
artigo 128 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, são
inaplicáveis ante o envolvimento de tribunal cuja atuação judicante
faz-me mediante composição plenária, inexistindo órgão fracionado.
Inaplicabilidade ao Superior Tribunal Militar.